Tribunal: STF
Processo: HC 68622
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-28
Data de publicação: 1991-06-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PEDIDOS DIVERSOS DO PACIENTE, QUANTO A
EXECUÇÃO DA SENTENÇA, VEM TENDO APRECIAÇÃO PELOS ÓRGÃOS JUDICIARIOS
COMPETENTES. NÃO CABE  DELES  CONHECER, NESTE  ENSEJO.  QUANTO  AO
EXCESSO DE PRAZO NA DECISÃO SOBRE LIVRAMENTO CONDICIONAL, A SUPLICA
ESTA PREJUDICADA, QUANDO A CORTE INDIGITADA COATORA INFORMA JA    O
HAVER DECIDIDO. CONHECIDO, EM PARTE, O PEDIDO, NESSA PARTE, O HABEAS
CORPUS JULGA-SE PREJUDICADO.